Tribunal: TJDFT
Processo: 0726593-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0726593-82.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JAIME FERNANDES IMPETRANTE: CLEITON ALVES DA SILVA AUTORIDADE: JUIZ DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DE BRASILIA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Jaime Fernandes, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal. O Impetrante sustenta, em resumo, que foi expedido mandado de prisão definitiva em desfavor do paciente, nos autos do Processo de Execução Penal no 0407134-98.2020.8.07.0015. Diz que requereu o lançamento de detração referente ao período de 15/7/2021 a 28/10/2021, pleito que não foi apreciado pelo Juízo da VEP até a data da presente impetração. Requer, ao final, a concessão da medida liminar, para determinar a imediata expedição de alvará de soltura em favor do paciente, em razão da extinção da punibilidade já declarada, ou, subsidiariamente, determinar a certificação e detração do período de prisão provisória cumprida, a retificação do cálculo de pena, e a progressão de regime ao paciente ou a concessão do livramento condicional, caso preenchidos os requisitos legais. Acrescento que o pedido liminar foi indeferido em sede de plantão judicial (IDs 73531666 e 73580271). O pedido incidental formulado pelo impetrante também foi indeferido, por decisão desta Relatoria proferida no ID 73661568. Informações da autoridade apontada coatora no ID 73728205, informando que foi proferida decisão por aquele Juízo, deferindo o pleito defensivo de anotação no relatório da execução a prisão do sentenciado, ocorrida entre 15/7/2021 e 28/10/2021. Manifestação da Procuradoria de Justiça Criminal pela perda do objeto do presente habeas corpus (ID 73894848). Brevemente relatados, decido. O presente habeas corpus deve ser julgado prejudicado. Houve, na espécie, perda superveniente do objeto da impetração, porquanto, conforme informações prestadas pela autoridade apontada coatora, foi deferido o pleito defensivo de anotação no relatório da execução a prisão do paciente, ocorrida entre 15/7/2021 e 28/10/2021, de forma que os pedidos de progressão de regime e livramento condicional estão na iminência de serem apreciados pela autoridade judiciária competente. Diante de tal cenário, não mais subsistem os fundamentos que deram ensejo à impetração, tornando prejudicado o exame de mérito. Ante o exposto, com fundamento nos artigos 659, do Código de Processo Penal, e 89, inciso XII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, JULGO PREJUDICADO o presente habeas corpus. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 14 de julho de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator